Tribunal: TJDFT
Processo: 0700508-98.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700508-98.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: PAULO CESAR LISBOA DE ALMEIDA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DESPACHO Trata-se de Agravo Interno contra decisão que analisou o pedido liminar em Agravo de Instrumento, indeferindo-o. Intime-se o agravado para responder ao Agravo Interno e ao Agravo de Instrumento, em 15 dias. Após, conclusos para julgamento conjunto. Brasília, 5 de maio de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator